Tribunal: TJBA
Processo: 8064671-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064671-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDUARDO ANDRE DA SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FERNANDA ROSA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PELO DEVEDOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E EFICIÊNCIA PROCESSUAL. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFLITO INTERTEMPORAL DE NORMAS. CITAÇÃO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N.º 11.232/05. MARCO INICIAL. INTIMAÇÃO DA PENHORA. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declarou a intempestividade dos Embargos à Execução opostos pelo Executado e determinou o desbloqueio de valores reconhecidos como excesso de execução após julgamento de exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar: (i) a existência de nulidade processual pela ausência de intimação dos advogados do Agravante; (ii) a possibilidade de reabertura do prazo recursal para impugnação da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade; (iii) a tempestividade dos embargos à execução, considerando a aplicação do CPC/1973 à hipótese.

III. Razões de decidir
3. Demonstrada a nulidade processual pela ausência de intimação dos advogados do Agravante, impossibilitando a adoção de medidas processuais tempestivas. 4. O reconhecimento da nulidade impõe a reabertura do prazo recursal para que o Agravante possa impugnar a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele manejada. 5. Em respeito ao direito intertemporal, considerando que a execução foi deflagrada sob a vigência do CPC/1973, o prazo para oposição dos embargos à execução só se inicia com a intimação da penhora, sendo correta a conclusão de que os embargos apresentados pelo Agravante são tempestivos.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: ”Há nulidade no processo executivo em que o executado não foi regularmente intimado de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução, sendo esta, in casu, sanável mediante reabertura do prazo para interposição de recurso acerca da referida decisão.

O prazo para oposição dos embargos à execução, em casos regidos pelo CPC/1973, inicia-se com a intimação da penhora."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/1973, art. 1.211; CPC/2015, art. 915.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1185729/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.04.2011; TJ-PR, AI 0050392-25.2020.8.16.0000, Rel. Des. Ruy Cunha Sobrinho, j. 01.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8064671-41.2024.8.05.0000
, figurando como Agravante
EDUARDO ANDRE DA SILVA SANTANA

e como Agravado

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA